Tribunal: TJDFT
Processo: 0708545-31.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708545-31.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUILENY OHARA DE SENA LOPES APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por JUILENY OHARA DE SENA em face de sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos de embargos de terceiros ajuizados pela apelante contra BANCO BRADESCO S.A., homologou o reconhecimento do pedido e extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos seguintes termos (ID 175669860): Gizadas estas considerações, homologo o reconhecimento do pedido e extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “a” do CPC, tornando insubsistente a penhora do veículo Fiat UNO Sporting placa JJJ6D41 ano fabricação e modelo 2012/2012. Retire-se a restrição nos autos principais. Arcará a autora com as custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Traslade-se cópia para os autos 0707194-91.2021.8.07.0005. Transitada em julgado e recolhidas as custas, dê-se baixa e arquive-se. Compulsando os autos, verifica-se que a apelante JUILENY OHARA DE SENA não recolheu o devido preparo, requerendo, nas razões recursais, a concessão da gratuidade de justiça (ID 178804935, p. 3 e 7). É a síntese necessária. De início, verifica-se que a apelante deixou de juntar aos autos documento comprobatório a embasar o pedido de “Deferimento da gratuidade de justiça em sede recursal”. Ademais, em aparente contradição com o pedido formulado nas razões recursais, constata-se que a recorrente efetuou o recolhimento da guia de custas da petição inicial no dia 06/06/2023 (ID 162784305). Assim, é ônus da apelante esclarecer e comprovar a mudança da sua situação econômica. Isso porque, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida (art. 99, § 3o, do CPC), é certo que o Juiz deferirá o pedido quando a parte realizar a comprovação dos referidos pressupostos, o que não aconteceu nestes autos, porque não foram juntados documentos capazes de atestar a sua qualidade de hipossuficiente economicamente. Desse modo, como não houve efetiva comprovação da hipossuficiência financeira alegada, há de ser concedido prazo ao apelante para a sua comprovação antes da sua análise (art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC). Ante o exposto, oportunizo à apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, a juntada dos seguintes documentos, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça almejada: a) movimentação da conta bancária (conta corrente) dos últimos três meses; b) cópia de fatura de cartão de crédito dos últimos três meses; c) cópia das três últimas declarações de imposto de renda; d) comprovantes de residência. Além dos referidos documentos, a apelante pode realizar a juntada de outros que, eventualmente, corroborem a hipossuficiência financeira alegada. Caso não seja adotada a referida providência, faculto à apelante, no mesmo prazo, o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora